Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-78.2021.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO – MORA QUE SOMENTE PODE SER AFASTADA APÓS A APREENSÃO DO BEM COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
- Para que fosse reconhecida a improcedência da demanda, necessário se faria que tivesse se perfeito o pagamento da parcela

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO – MORA QUE SOMENTE PODE SER AFASTADA APÓS A APREENSÃO DO BEM COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
- Para que fosse reconhecida a improcedência da demanda, necessário se faria que tivesse se perfeito o pagamento da parcela inadimplida em momento anterior ao do ajuizamento da demanda, ou a quitação integral do débito (parcelas vencidas e vincendas) em até 5 dias do cumprimento da liminar de apreensão do bem, não sendo suficiente para tanto o depósito judicial atinente tão somente à parcela sub judice, mas sim da integralidade do débito.
- À míngua da comprovação do adimplemento tempestivo da parcela que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tampouco do pagamento das parcelas vencidas e vincendas em cinco dias após o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, der rigor a manutenção da procedência da demanda.
RECURSO IMPROVIDO.